Tribunal: TJDFT
Processo: 0736980-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO COMISSIVO. ABORDAGEM POLICIAL. DANOS MORAIS.
I - A responsabilidade do Estado por comissão é na modalidade objetiva e demanda prova apenas da atuação do agente público, do dano suportado e do nexo de causalidade entre os dois, art. 37, §6o, da CF/88.
II – O excesso em abordagem policial que acarretou lesão ao autor configura ato ilícito a ensejar a responsabilização do Estado.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença
IV - Apelação desprovida.